Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-55.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30592

COMPETÊNCIA RECURSAL. Interdito proibitório e ação reivindicatória. Ações conexas reunidas para julgamento conjunto. Discussão na apelação acerca da área ocupada pelos réus da reivindicatória, que supostamente invadiria parte do lote do autor da ação. Pretensão do Apelante de ter reconhecido o seu domínio sobre a área controvertida, com a procedência da reivindicatória e

Ementa:
VOTO No 30592

COMPETÊNCIA RECURSAL. Interdito proibitório e ação reivindicatória. Ações conexas reunidas para julgamento conjunto. Discussão na apelação acerca da área ocupada pelos réus da reivindicatória, que supostamente invadiria parte do lote do autor da ação. Pretensão do Apelante de ter reconhecido o seu domínio sobre a área controvertida, com a procedência da reivindicatória e consequente improcedência da possessória. Matéria de fundo de competência preferencial da 1a Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Art. 5o, I.16, I.17 e I.19, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial. Redistribuição determinada.

Recurso não conhecido, com determinação.